Tribunal: TJMT
Processo: 1075851-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075851-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), PATRICIA BRITO DE MELO - CPF: 055.765.071-26 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENTREGA DE PRODUTO USADO EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA –TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

-
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva e solidária, fundamentada no risco do empreendimento e na falha na prestação do serviço ao entregar mercadoria em desconformidade com a oferta veiculada, não tendo sido demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista.

A entrega de produto usado por novo, somada à inércia do fornecedor em resolver a pendência administrativamente, caracteriza dano moral por desvio produtivo e violação à boa-fé objetiva.

Reduz-se o valor da condenação a título de
danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR as reclamadas, solidariamente:

A pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

A pagar a parte autora o valor de R$ 135,90 (id: 213688319), a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

Insurgem-se as recorrentes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 135,90 e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

A controvérsia recursal limita-se à configuração e à extensão do dano moral arbitrado.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a autora adquiriu, por intermédio da plataforma das recorrentes, uma cafeteira anunciada como produto novo, tendo recebido mercadoria usada e em desacordo com as características divulgadas (id. 368844691).

Observa-se, ainda, que as recorrentes não produziram prova apta a afastar a alegação autoral, tampouco demonstraram qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o ressarcimento do prejuízo material suportado pela consumidora.

Quanto ao dano moral, igualmente não merece acolhimento a tese de sua total exclusão.

Embora o simples inadimplemento contratual, em regra, não seja suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, as circunstâncias específicas do caso revelam situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A consumidora recebeu produto diverso daquele efetivamente adquirido, precisou buscar solução junto às fornecedoras sem êxito e, posteriormente, recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado direito básico decorrente da relação de consumo.

A situação evidencia inequívoca falha na prestação do serviço e submete a consumidora a transtornos que extrapolam os dissabores normais da vida em sociedade, sendo cabível a compensação pelos danos morais experimentados.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL

E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, assiste parcial razão às recorrentes.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, embora presente a falha na prestação do serviço, trata-se de controvérsia relacionada à entrega de produto em desacordo com a oferta, cujo valor comercial corresponde a R$ 135,90, sem demonstração de consequências mais gravosas ou repercussões excepcionais na esfera pessoal da autora.

Diante dessas particularidades, entendo que o montante arbitrado na origem excede os parâmetros normalmente adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.

Assim, a fim de adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo suficiente e adequada a fixação da indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor apto a compensar o prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora e, simultaneamente, cumprir a função pedagógica da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reduzir o dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026